Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PRESCRITA EM LEI. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÕES DESTINADAS A ATIVIDADES RURAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é nula a sentença que declina as razões da improcedência do pedido formulado na petição inicial, e não incorre em omissão o julgado que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa da defendida pela parte.
2. A confissão constitui meio de prova disciplinada na legislação processual e é configurada quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário (artigo 389 do CPC).
3. Nos termos do art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
4. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), no exercício do poder de polícia, tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei.
5. Na hipótese em que as construções autuadas não são passíveis de regularização, a sanção aplicável é a demolição, nos termos do artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018).
6. No exercício do poder sancionador, verificada a ocorrência de infração administrativa, o agente público deve aplicar a sanção prevista em lei, sem opção de escolher entre punir ou não punir, ou, ainda, aplicar sanção diversa da cominada.
7. Por estabelecer exceção à regra geral que impõe o prévio licenciamento para construções no Distrito Federal, o artigo 48 da Lei n. 6.138/2018 deve ser interpretado restritivamente, de modo a contemplar apenas aquelas destinadas a atividades rurais, e não qualquer construção em imóvel rural, sob pena de se subverter a mens legis e a finalidade precípua da norma, que é promover a adequada ordenação e ocupação do solo.
8. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.